Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0724704-06.2019.8.07.0000 Embargante Gilberto Lino Paes Landim Embargado SERASA S.A. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Intime-se a parte Embargada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão e respectivo documento juntado aos autos às págs. 1/6 do ID 17100348 e pág. 1 e ss. do ID 17100350. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator